Tribunal: TJDFT
Processo: 0745339-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745339-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WORK LINK INFORMATICA LTDA E OUTROS, CLAUDIO FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, nos autos da ação de execução proposta pelo ora agravante em face de WORK LINK INFORMATICA LTDA e OUTROS, indeferiu a expedição de mandado para que oficial de justiça constatasse o funcionamento do estabelecimento devedor e realizasse o arresto dos bens que guarnecessem a empresa (ID 214313259 da origem). O exequente alega nas razões de ID 65482410 que requereu a expedição de mandado de constatação de funcionamento e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento da empresa devedora no endereço indicado em sua inscrição fiscal que indica que a empresa está ativa. Ressalta que o Juízo originário indeferiu o requerimento porque afirmou que a parte exequente poderia diligenciar no endereço para verificar se a empresa devedora está em funcionamento, contudo, segundo a experiência comum, a medida é impossível de realização pelo exequente porque somente oficial de justiça tem fé pública para avaliar bens que guarnecessem a empresa devedora. Aponta que a decisão agravada viola o dever de colaboração das partes estabelecido no CPC, tendo em vista que o Juízo tem o poder-dever de deferir as diligências necessárias para forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, privilegiando o princípio da celeridade processual. Argumenta que a “negativa da prestação jurisdicional relativa às medidas executivas que atendam os princípios basilares do Código de Processo Civil no âmbito da execução, fere pungentemente o direito de ação do Agravante, direito este de caráter fundamental, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Aduz que o indeferimento da medida onera excessivamente o credor em sua satisfação do crédito e apenas privilegia o devedor. Sustenta que a iminência de possível extinção precipitada do processo caracteriza o perigo da demora para que seja concedido o efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada “a expedição de mandado de constatação de funcionamento e avaliação dos bens que guarnecem o estabelecimento”. Preparo regular (ID 65482427). Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, pois não se verifica risco de extinção prematura do feito, estando a execução suspensa na origem desde 03/09/2024, nos termos do inciso III do art. 921 do CPC (ID 209835479 da origem). Além disso, a qualquer momento, pode o credor indicar bem à penhora, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC, cuja efetividade da medida interromperá o curso da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o-A, do CPC). Assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não se justifica. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora